Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703002-96.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS RENE DE SOUSA VELOSO JUNIOR AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em ação de busca e apreensão de veículo automotor que aplicou multa de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa por ausência de informação sobre o paradeiro do veículo, com fundamento no art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil. O agravante afirma que a providência adotada pelo Juízo de Primeiro Grau não se coaduna com o disposto no art. 5o, inc. II, da Constituição Federal, ao argumento de que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Sustenta a inexistência de lei que o obrigue a indicar o local do veículo objeto da demanda. Menciona que a ação de busca e apreensão observa o procedimento previsto pelo Decreto-Lei n. 911/1969, bem como alega inexistir determinação legal para que o agravante apresente o bem alienado fiduciariamente. Alega que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como ato atentatório à dignidade da justiça, litigância de má-fé, crime de desobediência, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento da liminar, uma vez que o requerido está apenas exercendo seu direito ao contraditório. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pede o provimento do recurso e a revogação da decisão que aplicou multa de cinco por cento (5%) por ato atentatório à dignidade da justiça. Subsidiariamente, pede a redução da multa ao patamar mínimo. Preparo dispensado em razão de a gratuidade de justiça ter sido concedida pelo Juízo de Primeiro Grau. O agravante foi intimado para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender a possibilidade de mitigação do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e para afirmar que o recurso foi interposto com fundamento no art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil (id 32784465). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido revelou não ser cabível o presente agravo de instrumento. Extrai-se dos autos que o Juízo de Primeiro Grau reputou caracterizada a ofensa à dignidade da justiça e aplicou ao agravante multa de cinco por cento (5%) sobre o valor da causa em favor da União, no termos do art. 77, § 2o, do Código de Processo Civil. Houve a interposição do presente recurso contra a decisão acima transcrita e o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de revogação da decisão que aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Muito embora o agravante defenda que o cabimento do recurso encontra amparo no art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil, razão não lhe assiste. O art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil deve ser aplicado somente quando a decisão agravada versar sobre exibição ou posse de documento ou coisa, o que não é o caso dos autos. A decisão impugnada no presente recurso não versa sobre as hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, razão pela qual não se mostra possível o conhecimento do recurso. Destaco que a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n. 988 que fixou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil para admitir a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, não é aplicável ao presente caso. A matéria tratada na decisão agravada não se inclui na hipótese da mitigação estabelecida, em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação, a ensejar o cabimento do presente recurso. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator